Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. ADVOGADO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS JUDICIAIS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu, advogado, pela prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do Código Penal), consistente na não devolução de autos judiciais retirados em carga na qualidade de procurador. O juízo de origem fixou a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a não devolução dos autos pelo réu configura o crime previsto no art. 356 do Código Penal, considerando a alegação de ausência de dolo específico; e (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, afastando a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório se configura pela simples conduta de deixar de restituir autos judiciais recebidos na qualidade de advogado, independentemente da intenção de causar prejuízo. O dolo específico exigido pelo tipo penal consiste na vontade consciente de não restituir o documento, o que restou demonstrado nos autos.
A alegação de que a conduta foi meramente culposa não prospera, pois o réu, na qualidade de advogado, tinha o dever de diligência quanto à guarda e devolução dos autos judiciais, especialmente diante das reiteradas intimações e da ordem de busca e apreensão frustrada.
O princípio da insignificância é inaplicável, pois a não devolução dos autos causou prejuízo processual relevante, dificultando a tramitação regular de ação que envolvia réu preso e pedido de revogação de prisão preventiva, afastando qualquer alegação de inexpressividade da lesão jurídica.
A sentença deve ser mantida, pois a pena foi fixada no mínimo legal e devidamente substituída por pena restritiva de direitos, inexistindo qualquer ilegalidade na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
O crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do Código Penal) se caracteriza pela conduta de não restituir autos judiciais recebidos na qualidade de advogado, malgrado intimado várias vezes, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
O dolo específico do crime previsto no art. 356 do Código Penal consiste na vontade consciente de não restituir o documento, independentemente dos motivos que impulsionaram a conduta.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de sonegação de autos judiciais quando há prejuízo processual relevante, especialmente em processos que envolvem réu preso.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 356; Código de Processo Penal, art. 386, III e VI.